Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713857-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON ANTONIO EVANGELISTA EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Adilson Antônio Evangelista Eireli em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de despejo por falta de pagamento em ação proposta por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e improcedente o pedido formulado na reconvenção oposta pelo apelante, visando a redução do valor do aluguel. Em breve síntese, argumenta o apelante que o inadimplemento seria decorrente do fechamento do comércio em virtude de medidas de restrição sanitárias impostas ante a pandemia de COVID-19. Sustenta que o fechamento do comércio acarretou a onerosidade do contrato e pleiteia a redução do valor dos alugueres em 50% pelos próximos seis meses. Afirma não terem sido observados na sentença os decretos que determinaram o fechamento do comércio. Alega que o fechamento do comércio demonstra a redução no faturamento e que o imóvel já está adaptado com todos os equipamentos para exercício da atividade comercial (salão de beleza), não possuindo outro local para tanto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações possuem duplo efeito, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação traz algumas hipóteses nas quais afasta-se o efeito suspensivo do recurso. Nos termos do art. 58, inciso V, da Lei de Inquilinato (Lei no 8.245/91), as apelações interpostas em desfavor de sentenças proferidas em ação de despejo devem ser recebidas apenas efeito devolutivo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. É cediço que de acordo com o disposto no art. 1.012, §4o, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que por ordem legal devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, observando-se os seguintes requisitos: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. No caso dos autos, não consta um plano de pagamento quanto aos valores em atraso. Muito embora tenha o réu, ora apelante, apresentado documentos que comprovam o pedido de redução do valor dos aluguéis, ao que tudo indica, o apelante tornou-se inadimplente antes que houvesse o ajuizamento da ação de despejo, sem buscar outra alternativa para a solução da questão. No mais, o réu poderia ter efetuado o pagamento de ao menos parte do valor, já que entende que os aluguéis teriam que ser reduzidos pela metade. Comprovado o inadimplemento, é cabível, prima facie, a resolução do contrato. Assim, em análise de cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos necessários para deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora